Tribunal: TJDFT
Processo: 0721415-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NECESSIDADE. PROCESSAMENTO DE RECURO OEXTRAORDÍNAIO. ANÁLISE DE REPERCURSSÃO GERAL. ARTIGO 521, III E IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 520, inciso V, determina a prestação de caução para levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença. O artigo 521 estabelece exceções onde a caução poderá ser dispensada.
2. No caso dos autos, em que pese o cumprimento provisório de sentença estar em consonância com o Recurso Especial 1.319.232/DF, o STJ deu provimento ao agravo interno para determinar o processamento do Recurso Especial, com a consequente análise da existência de repercussão geral sobre a matéria, o que afasta a dispensa da caução.
3. Em se tratando de cumprimento de sentença coletiva em ação civil pública, que alcança pessoas indeterminadas, a repercussão econômica destas execuções pode atingir valores elevados e afetar a instituição financeira, o que atrai a aplicação do parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.